Tribunal: TJDFT
Processo: 0003272-67.2018.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DO RÉU. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A fração redutora aplicável à tentativa deve ser modulada em conformidade com o iter criminis percorrido pelo réu, e não em face da gravidade das lesões experimentadas pela vítima. No caso em análise, na avaliação do iter criminis, adequada a redução de 1/2 (metade).
2. Em razão do redimensionamento da pena para 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, o apelado deverá cumpri-la inicialmente no regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b”, do CP.
3. Recurso parcialmente provido.